Tribunal: TJDFT
Processo: 0707421-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707421-08.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A, COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF APELADO: ATLANTICO ENGENHARIA LTDA, DIRETOR - PRESIDENTE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Às partes para que se manifestem, no prazo de dez dias, sobre as petições e documentos novos apresentados por ATLANTICO ENGENHARIA LTDA (ID 39758756 a ID 39792508) e COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRO/DF (ID 40345843 a ID 40345845). Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora